Tribunal: TJSP
Processo: 1503101-11.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2012 a 2015 – Município de Barretos – Extinção do processo por abandono processual – A inércia da Fazenda Pública após intimação pessoal para promover o andamento do feito implica extinção da execução fiscal não embargada – Precedente do STJ – Extinção do feito mantida – RECURSO IMPROVIDO.